Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-97.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECISÃO Diante dos poderes expressos (Id. 20812737) conferidos à advogada subscritora da petição identificada pelo Id.21384885, homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.